Tribunal: CARF
Processo: 13819.904499/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/02/2006
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS.
O direito creditório foi afastado, em razão da falta de apresentação dos arquivos eletrônicos de acordo com o layout específico do Livro Registro de Entrada/Saída (LRES) e da falta de vinculação da Nota Fiscal de Venda ao conhecimento de transporte;
CRÉDITO. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
O direito ao crédito não foi reconhecido, em razão da descrição genérica dos serviços nas Notas Fiscais.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.904499/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.841 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/02/2006
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS.
O direito creditório foi afastado, em razão da falta de apresentação dos
arquivos eletrônicos de acordo com o “layout” específico do Livro Registro de
Entrada/Saída (LRES) e da falta de vinculação da Nota Fiscal de Venda ao
conhecimento de transporte;
CRÉDITO. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
O direito ao crédito não foi reconhecido, em razão da descrição genérica dos
serviços nas Notas Fiscais.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-011.833, de 21 de
setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 13819.903577/2009-49, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Paulo
Regis Venter.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.904499/2009-08
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.904499/2009-08

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se da Declaração de Compensação Eletrônica (DCOMP), relativa a crédito
de Pagamento Indevido e/ou a Maior (PGIM) de PIS-Pasep/COFINS.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico (DDE) o direito creditório não foi
reconhecido com o fundamento de que o pagamento apontado foi integralmente alocado a débito
confessado em DCTF, não restando crédito disponível para compensação.
Cientificada do Despacho Decisório Eletrônico (DDE), interessada apresentou
manifestação de inconformidade.
Após alegar a tempestividade da defesa e requerer a suspensão da exigibilidade
dos débitos cuja compensação não foi homologada, alegou, em síntese, ter incorrido em erro no
preenchimento das declarações (DACON2 e DCTF ), tendo procedido a retificação do DACON
para computar créditos antes não aproveitados a título de Serviços Utilizados como Insumo e de
Fretes Pagos nas Operações de Venda.
Entendeu que a ausência da DCTF retificadora não tem o condão de inviabilizar o
direito ao crédito que julga existente.
Disse que, em decorrência da legislação nova e confusa, bem como das inúmeras
obrigações principais e acessórias a que está sujeita, não estava se beneficiando dos créditos
citados.
Destacou, como exemplo da dificuldade para o cumprimento "do sem número" de
obrigações impostas às empresas do setor automotivo, o fato de que recolhia a contribuição sob
dois códigos: (não cumulativo) e (cumulativo).
Disse que, como não conseguia identificar a forma de declarar os dois
recolhimentos no DACON, declarava apenas os recolhimentos efetuados sob o código não
cumulativo.
Esclareceu que, ao constatar o equívoco, promoveu a revisão e a correção da
apuração da contribuição, de forma a aproveitar os créditos cuja origem se encontra nas notas
fiscais acostadas à defesa, apresentadas por amostragem diante da enorme quantidade de
documentos, bem como apresentou o DACON retificador, passando a compensar os valores
recolhidos a maior.
Detalhou os recolhimentos feitos no período, sob dois códigos distintos de
arrecadação (não cumulativo e cumulativo), suas vinculações às declarações apresentadas, bem
como os saldos resultantes dos pagamentos tidos por indevidos, consoante demonstrado na
planilha apresentada.
Julgou que, ao ser demonstrada a existência do crédito, o débito compensado está
extinto, nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional - CTN.
Ao final, requereu perícia a fim de comprovar que deixou de aproveitar créditos
na apuração da contribuição, com a indicação dos quesitos e do seu perito.
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.904499/2009-08

Encaminhados os autos para julgamento, decidiu-se pela sua conversão em
diligência, conforme Resolução da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por se entender
que a interessada iniciou a prova do direito creditório que afirma possuir, à vista das notas fiscais
trazidas por amostragem (diante da grande quantidade de documentos) e das informações no
DACON original e retificador, requerendo-se análise fiscal.
Em análise dos autos para julgamento, a DRJ decidiu, mais uma vez, mediante
Resolução, pela sua conversão em diligência.
Concluída a diligência, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento decidiu
pela improcedência da manifestação de inconformidade, para NÃO RECONHECER o direito
creditório objeto do litígio.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação e ingressou com Recurso
Voluntário.
Foi alegado no Recurso Voluntário:
 Do Crédito decorrente de Frete;
 Do Crédito decorrente de Serviços contratados pela Recorrente;
 Do Crédito decorrente de Materiais Adquiridos pela Recorrente.

Por fim, solicitou que o recurso fosse recebido, julgado e provido, a fim de que
fosse reconhecido o direito da Recorrente aos créditos pleiteados e aproveitados.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de
admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, por via eletrônica,
em 13 de novembro de 2018, às e-folhas 718.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 07 de dezembro de
2018, e-folhas 720.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.

Do Crédito decorrente de Frete;
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.904499/2009-08


Do Crédito decorrente de Serviços contratados pela Recorrente;

Do Crédito decorrente de Materiais Adquiridos pela Recorrente.
Passa-se à análise.
Trata-se de Declaração de Compensação do PIS relativo ao período de
apuração outubro de 2004, onde se alega recolhimento a maior pela
Recorrente, no valor original de R$ 122.860,18.
De acordo com o Despacho Decisório, a compensação não foi
homologada, ao seguinte fundamento: “a partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP acima-identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
A Recorrente alega que tal fato decorre de erro cometido pela
Recorrente, que, ao detectar as incorreções cometidas na apuração do
tributo, no período de maio de 2004 a dezembro de 2006, qual seja, o não
aproveitamento de créditos expressamente autorizados pela legislação,
efetuou a retificação do DACON - Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais, mas deixou de promover a retificação da DCTF.
Por consequência, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em São
Bernardo do Campo não homologou a compensação, sob o argumento de
que o DARF descrito na Declaração de Compensação já se encontra
alocado para a quitação de outro débito da Recorrente.
A partir do ingresso do Manifestação de Inconformidade, a DRJ/Ribeirão
Preto (SP) julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
De acordo com voto proferido, o direito creditório pleiteado não foi
reconhecido aos seguintes fundamentos:
1.
com relação ao crédito referente aos fretes contratados pela
Recorrente o direito creditório foi afastado, em razão da falta de
apresentação dos arquivos eletrônicos de acordo com o “layout”
específico do Livro Registro de Entrada/Saída (LRES) e da falta de
vinculação da Nota Fiscal de Venda ao conhecimento de transporte;
2.
quanto ao crédito decorrente de serviços contratados pela
Recorrente, o direito ao crédito não foi reconhecido, em razão da
descrição genérica dos serviços nas Notas Fiscais;
3.
com relação ao crédito relativo aos materiais adquiridos e
utilizados como insumos, o direito creditório não foi reconhecido, em
razão da falta de comprovação de que tais créditos não foram incluídos
na rubrica correta do DACON e não foram aproveitados em duplicidade.
- Do Crédito decorrente de Frete.
É alegado às folhas 08 do Recurso Voluntário:
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.904499/2009-08

Conforme acima mencionado, no que tange ao “crédito pleiteado referente a
‘fretes pagos nas operações de venda’”, durante a diligência, os Auditores-
Fiscais não quiseram verificar as Notas Fiscais de Venda e os conhecimentos de
transporte apresentados pela Recorrente e limitaram-se à análise do “layout
específico” dos arquivos eletrônicos solicitados e entregues.
Como consequência, o direito creditório não foi reconhecido, em razão da
suposta falta de comprovação de que se trata de frete nas operações de venda,
devido à não vinculação das Notas Fiscais de Venda aos conhecimentos de
transporte nos arquivos eletrônicos.
No entanto, conforme demonstram os documentos apresentados pela Recorrente,
no conhecimento de transporte consta o nome da transportadora e o número do
chassi do caminhão, informações que também constam da Nota Fiscal de Venda,
estando, portanto, demonstrado o vínculo entre o conhecimento de
transporte e a nota fiscal de venda, e sendo, consequentemente, possível a
verificação e determinação do montante dos créditos relativos a frete nas
operações de venda.
Diante disso, caracteriza flagrante afronta ao princípio da verdade material da
ampla defesa, o não reconhecimento do direito creditório devido à não
apresentação das informações no “layout” específico determinado pela
autoridade administrativa.
Pretende a contribuinte, para certificar a legitimidade dos créditos
alegados, de que os fretes realmente correspondem a operações de venda
nas quais tenha sido suportado pelo vendedor, que a autoridade
competente compare, para cada conhecimento de transporte, o nome da
transportadora e o número do chassi de cada veículo transportado, com as
informações constantes das notas fiscais de venda (uma para cada veículo
vendido). E, note- se, são milhares de conhecimentos de transporte e de
notas fiscais de venda.
Em síntese, as Declarações de Compensação foram consideradas “não
homologadas” porque os valores pleiteados encontravam-se alocados na
quitação de débitos confessados em DCTF.
Segundo a requerente, apesar de ter retificado a apuração nos
Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais (DACON)
reduzindo débitos de PIS e COFINS, não houve retificação da DCTF
(equívoco da própria requerente). Contudo, afirma ter direito a créditos
decorrentes de serviços utilizados como insumo em seu processo
produtivo e a créditos referentes aos fretes pagos nas operações de venda,
conforme autorização do Art. 3° da Lei n° 10.833/2003.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas /
SP (DRJ/CPS), através da Resolução n° 3.305 - 3a Turma da DRJ/CPS, de
21/11/2011 (fls. 115/118), que converteu o julgamento em diligência para
que esta delegacia verificasse se os valores constantes no DACON
retificador têm suporte documental, “avaliando se os dispêndios com
serviços correspondem a insumos geradores da não cumulatividade,
bem como atestando se os valores dos fretes contratados correspondem
a transporte vinculado à operação de venda cujo ônus foi suportado
pela interessada, aferindo, assim, a validade e a dimensão do direito de
crédito utilizado nas DCOMP”.
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.904499/2009-08

A requerente foi inicialmente intimada a apresentar em arquivos digitais
as notas fiscais de serviço abrangidas no conceito de insumos utilizados
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, bem
como os conhecimentos de transporte referentes aos fretes pagos nas
operações de venda, que deram origem aos créditos de COFINS e PIS
nos respectivos períodos de apuração. Foi intimada a apresentar também
os arquivos digitais da contabilidade e do relacionamento entre as contas
da contabilidade e os tributos federais referentes aos anos- calendário
2004 a 2006.
A intimação foi atendida em setembro de 2012.
Como mencionado na Informação Fiscal citada no item 8, a verificação
dos créditos oriundos das operações de venda passa pela análise da
vinculação entre o conhecimento de transporte e a nota fiscal de venda. O
campo “Número do Registro correspondente ao frete”, do layout
específico solicitado no Termo de Intimação Fiscal n° 078/2013 (fls.
132/145), não foi preenchido em nenhum dos arquivos relacionados no
item 11.
A fiscalização entendeu que apesar de ser uma hipótese prevista no inciso
IX do art. 3° da Lei n° 10.833/2003, não é possível determinar o
montante dos créditos gerados a partir de fretes nas operações de
venda, pois a requerente não demonstrou a vinculação entre
conhecimentos de transporte e notas fiscais de venda.
Eis a justificativa fiscal para o indeferimento do crédito relativo ao frete:
Crédito pleiteado referente a “fretes pagos nas operações de venda”:
Como mencionado na Informação Fiscal citada no item 8, a verificação dos
créditos oriundos das operações de venda passa pela análise da vinculação entre
o conhecimento de transporte e a nota fiscal de venda. O campo “Número do
Registro correspondente ao frete”, do layout específico solicitado no Termo de
Intimação Fiscal n° 078/2013 (fls. 145/158), não foi preenchido em nenhum dos
arquivos relacionados no item 11.
Assim, apesar de ser uma hipótese prevista no inciso IX do art. 3° da Lei n°
10.833/2003, não é possível determinar o montante dos créditos gerados a partir
de fretes nas operações de venda, pois a requerente não demonstrou a vinculação
entre conhecimentos de transporte e notas fiscais de venda. (destaques
acrescidos)
A fundamentação apontada na Informação Fiscal:
O campo ‘Número do Registro correspondente ao frete’, do layout específico
solicitado no Termo de Intimação Fiscal n° 078/2013 (fls. ...), não foi preenchido
em nenhum dos arquivos relacionados no item 11.
Ao invés de atender ao quanto solicitado pela fiscalização, a contribuinte
traz em sua defesa, por amostragem, conhecimentos de transporte e notas
fiscais pretendendo que o Auditor Fiscal faça o vínculo entre referidos
documentos.
Portanto, improcede a alegação.
- Do Crédito decorrente de Serviços contratados pela Recorrente.
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.904499/2009-08

É alegado às folhas 09 e 10 do Recurso Voluntário:
Segundo o acórdão recorrido, não é possível o reconhecimento do direito ao
crédito resultante de serviços contratados pela Recorrente, em razão da descrição
genérica dos serviços nas respectivas Notas Fiscais, o que “impossibilita a
identificação e subsunção do serviço ao conceito de insumo”. /
Entretanto, conforme acima mencionado, em flagrante afronta ao princípio da
verdade material e da ampla defesa, foram consideradas apenas as Notas Fiscais
e não foram levados em conta os demais documentos apresentados pela
Recorrente, que demonstram a natureza dos serviços contratados e a sua
imprescindibilidade para o regular desenvolvimento das suas atividades.
É inegável a essencialidade de serviços tais como parqueamento, patiamento,
armazenagem e movimentação de veículos, transporte de unidades,
movimentação de unidades, a uma indústria automobilística.
No caso em pauta, a requerente pretende comprovar “serviços utilizados
como insumo”, que no DACON seriam computados nos seguintes
campos:

DACON Ano-Calendário 2004: Linha 03 da Ficha 04 (PIS/PASEP)
e Linha 03 da Ficha 06 (COFINS)

DACON Ano-Calendário 2005: Linha 03 da Ficha 06 (PIS/PASEP)
e Linha 03 da Ficha 12 (COFINS)

DACON Ano-Calendário 2006: Linha 03 da Ficha 6-A
(PIS/PASEP) e Linha 03 da Ficha 16-A (COFINS)
Tratadas as informações citadas no item 12, foi selecionada uma amostra
significativa de documentos fiscais de cada período de apuração, que
supostamente comprovaria despesas de serviços utilizados como insumo
na produção.
A requerente foi intimada, através do TERMO DE INTIMAÇÃO
DRF/SBC/SEORT n° 1329/2017 (fls. 235/236), ciência em 29/11/2017,a
apresentar os documentos fiscais selecionados, tendo sido concedido o
prazo inicial de 20 (vinte) dias para resposta. A requerente solicitou, em
19/12/2017, prorrogação de prazo, que foi concedida. Findo o prazo
adicional, em alguns processos houve novo pedido de prorrogação (na
última semana de janeiro de 2018) que foi deferido, mas a requerente foi
informada de que não haveria novas prorrogações de prazo.
A requerente apresentou os documentos na forma digital (isto é,
documentos digitalizados), pautando-se para tanto no que dispõe a Lei n°
12.682, de 09 de julho de 2012, que dispõe sobre a elaboração e o
arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos. Destaque-se,
no entanto, o que estabelece o caput do Art. 3° e no Art. 6° da referida
lei:
“Art. 3° O processo de digitalização deverá ser realizado de forma a
manter a integridade, a autenticidade e, se necessário, a
confidencialidade do documento digital, com o emprego de certificado
digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil.
[...]
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.904499/2009-08

Art. 6° Os registros públicos originais, ainda que digitalizados, deverão
ser preservados de acordo com o disposto na legislação pertinente. ”
Contudo, vários documentos apresentados pela parte interessada não
observaram o disposto no art. 3°.
Outros documentos foram informados com divergências consideráveis de
valor. Um exemplo é o Documento Fiscal Mod. 01 N° 000149 emitido
pelo CNPJ n° 03.534.795/0002-97 tendo como participante a pessoa
jurídica de CNPJ n° 03.470.727/0002-01.
No arquivo “Rfederal_cofjul04 OK.txt’ a empresa informa que o valor do
documento seria R$ 82.918,89, sendo esta a base de cálculo da COFINS,
que geraria um crédito de COFINS de R$ 6.301,84.
No entanto, no arquivo “Rfederal__pisjul04 OK.txt’, o mesmo
documento é informado com o valor de R$ 183,10 (valor da Base de
Cálculo do PIS), gerando um crédito de PIS no valor de R$ 3,02. Note-se
a diferença considerável entre os dois valores.
Apresentado o documento fiscal, verificou-se que o valor correto é R$
183,10 (Vide fl. 419 do Processo n° 13819.903585/2009-95).
Alguns documentos fiscais são referentes a aquisição de materiais, sendo
incorreto o enquadramento nos campos citados no item 18 deste relatório
(“Serviços utilizados como insumos”).
Quanto aos demais documentos fiscais, foram analisadas “ipsis litteris”
as informações neles constantes, em especial os registros constantes no
campo “Descrição”.
De todas as descrições analisadas, somente três tipos de serviço
poderiam, à primeira vista, ser enquadrados no inciso II do Art. 3° das
Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, a saber:
Serviço de logística interna;
Serviço de transporte;
Serviço de manutenção.
Uma análise detalhada de cada um destes casos, especificada no Termo
de Verificação Fiscal, e-folhas 342 e 343, confirmou a impossibilidade
de considerá-los como crédito de PIS/Pasep e COFINS.
De todo exposto conclui-se que os documentos apresentados e as
informações prestadas são insuficientes para comprovar os créditos
pleiteados nas DCOMP listadas na Tabela 1, de PIS/COFINS não-
cumulativos, apurados nos DACON retificadores dos respectivos
períodos de apuração relativos a serviços utilizados como insumos e a
fretes pagos na operação de venda cujo ônus foi suportado pela
interessada.
Portanto, improcede a alegação.
- Do Crédito decorrente de Materiais Adquiridos pela Recorrente.
É alegado às folhas 11 e 12 do Recurso Voluntário:
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.904499/2009-08

De acordo com o acórdão recorrido, o direito aos créditos decorrentes de
materiais adquiridos e utilizados como insumo pela Recorrente, mas não
declarados na rubrica certa do DACON e/ou dos arquivos eletrônicos solicitados,
não pode ser reconhecido, uma vez que não foi demonstrado na Manifestação de
Inconformidade que não houve aproveitamento em duplicidade.
Tal decisão, entretanto, configura nova afronta ao princípio da verdade material e
da ampla defesa, visto que, caso os documentos fiscais apresentados pela
Recorrente, que demonstram a aquisição dos materiais utilizados como insumo,
não sejam considerados suficientes ao reconhecimento do direito ao crédito, em
razão do erro cometido no preenchimento do DACON e/ou dos arquivos
eletrônicos, deveria ser dada oportunidade à Recorrente para a apresentação dos
documentos reputados necessários e não simplesmente ser mantida a glosa, em
flagrante e injusto prejuízo à Recorrente.
- A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário
A comprovação da existência de direito creditório líquido e certo é
inerente à certificação da legítima e correta compensação, conforme se
depreende do art. 170 da Lei no 5.172, de 26 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional – CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
O CTN remete à lei ordinária e, nos casos em que ela atribuir à
autoridade administrativa, a função de estabelecer condições para que as
compensações possam vir a ser realizadas.
Neste sentido, a regra replicada no inciso VII, §3° do art. 74 da Lei
9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o
crédito informado em declaração de compensação cuja confirmação de
liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal;
(Grifo e negrito nossos)
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Decaração de Compensação (DCOMP): demonstração
da certeza e liquidez.
Nesta toada, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário
que se almeja compensar é condição sine qua non para que a Autoridade
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.904499/2009-08

Fiscal possa apurar a existência do crédito, sua extensão e, por óbvio, a
certeza e liquidez que o torna exigível.
Ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado
pela Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não
reconhecimento.
- Da delimitação do pleito.
O litígio instaurado a partir da apresentação de manifestação de
inconformidade presta-se exclusivamente a discutir a não homologação
da compensação declarada, não havendo espaço para análise da
procedência de créditos diversos dos alegados por ocasião da transmissão
da declaração de compensação.
Por isso, é defeso à autoridade julgadora alargar aquilo que solicitado
inicialmente. Razões apontadas na manifestação de inconformidade não
podem inovar o pedido após a decisão inicial do processo, conforme o
disposto no art. 264 do CPC, decorrência natural do princípio da
estabilidade da lide:
Art. 264. Feita a citação, é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa
de pedir, sem o consentimento do réu, mantendo-se as mesmas partes,
salvo as substituições permitidas por lei. (Redação dada pela Lei n°
5.925, de 1973)
Parágrafo único. A alteração do pedido ou da causa de pedir em
nenhuma hipótese será permitida após o saneamento do processo.
(Redação dada pela Lei n° 5.925, de 1973)
Ocorre que, após a autoridade competente proferir a decisão
administrativa provocada por conta da protocolização da declaração
original, não mais possível é retificá-la, sob pena de tornar sem fim o
processo administrativo fiscal. Logo, no que toca aos pedidos de
compensação/restituição, em respeito ao princípio da estabilidade da lide,
o litígio deve se ater aos termos e limites fixados no pedido inicial, como
forma de realizar efetivamente o contraditório e a ampla defesa, evitando,
dessa forma, tumultos no processo administrativo que seriam causados
por eventuais aditamentos sem limites.
- A retificação da DCTF/DACON
A retificação da DCTF/DACON para a apresentação do PER/DCOMP
representa requisito meramente formal que não pode se sobrepor à
verdade material, uma vez comprovada, por outros meios, a liquidez e
certeza do crédito pleiteado.
Ressalte-se, no entanto, que a retificação da DCTF, por si só, não se
presta para solidificar a liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo
contribuinte, sendo indispensável a apresentação de prova, tais como
demonstrativos contábeis e fiscais, para aferição do crédito.
Neste sentido, já se pronunciou a Câmara Superior de Recursos Fiscais
deste E. CARF, no julgamento do processo 10909.900175/2008-12,
manifestando o entendimento no acórdão n° 9303-005.520 (sessão de
15/08/2017), no sentido de que, mesmo no caso de uma a retificação
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.904499/2009-08

posterior ao Despacho Decisório, não haveria impedimentos para o
deferimento do pedido quando acompanhada de provas documentais
comprovando a erro cometido no preenchimento da declaração original,
comparecendo nos autos com qualquer prova documental hábil a
demonstrar o erro que cometera no preenchimento da DCTF (escrita
contábil e fiscal):
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que
indeferiu o pedido de restituição não é suficiente para a comprovação do
crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se funde.
Recurso Especial do Contribuinte negado.
- Do Ônus da Prova.
Coloque-se, inicialmente, que no que se refere à repartição do ônus da
prova nas questões litigiosas, a legislação processual administrativo-
tributária inclui disposições que, em regra, reproduzem aquele que é, por
assim dizer, o princípio fundamental do direito probatório, qual seja o de
que quem acusa e/ou alega deve provar.
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo
no art. 373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
§ 1° Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o
encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova
do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso,
desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à
parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2° A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em
que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou
excessivamente difícil.
§ 3° A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por
convenção das partes, salvo quando:
I.
- recair sobre direito indisponível da parte;
II.
- tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4° A convenção de que trata o § 3° pode ser celebrada antes ou
durante o processo.
O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova
cabe a quem dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as
devidas adaptações, trazida para o processo administrativo fiscal, vez que
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.904499/2009-08

a obrigação de provar está expressamente atribuída à Autoridade Fiscal
quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando
formula pedido de repetição de indébito/ressarcimento.
Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo
entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de n° 9303-005.226, a
qual me curvo para adotá-la neste voto:
...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado
nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que
possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador
administrativo atuar na produção de provas no processo, quando o interessado,
no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova documental, mas
somente alegações.
- Das Provas.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar
convencimento daquele que avalia determinada situação fática. No caso
em testilha, o que deve ser compreendido e elevado ao patamar de prova
são documentos aptos e idôneos para demonstrar as alegações enunciadas
nos autos.
A finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à
existência dos fatos. Em outras linhas, um dos principais objetivos do
direito é fazer prevalecer a justiça. Para que uma decisão seja justa, é
relevante que os fatos estejam provados a fim de que o julgador possa
estar convencido da sua ocorrência.
O convencimento do julgador forma-se pela aferição dos elementos da
ocorrência do fato, que assumem status de certeza. Mas não basta ter
certeza, inafastável o efeito psicológico da prova, que promove o
convencimento do julgador no intuito de prolatar decisão que representa
a verdade.
Como já salientado, nos casos de utilização de direito creditório pela
interessada, desconto, restituição, compensação ou ressarcimento de
créditos, é atribuição da interessada a demonstração da efetiva existência
deste.
Assim, em qualquer dos tipos de repetição é exigida a apresentação dos
documentos comprobatórios da existência do direito creditório como pré-
requisito ao conhecimento do direito pretendido pelo contribuinte;
ausentes os documentos que atestem, de forma inequívoca, a origem e a
natureza do crédito, o pedido/declaração fica inarredavelmente
prejudicado.
Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve
demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em situações
extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento
de que as alegações são verossímeis, inclusive com a apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito.
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.904499/2009-08

Neste sentido já se manifestou esse colegiado por meio do acórdão de n.
3003000.463 de relatoria do Conselheiro Vinícius Guimarães:
Importa lembrar que os livros contábeis trazem informações que interessam a
vários usuários, alguns internos à empresa, como os dirigentes, associados e
sócios, e outros externos, como os órgãos públicos administrativos, judiciários e
fiscalizadores, fornecedores, entre outros. A validade jurídica desse conjunto de
informações incorporado na escrituração contábil requer o devido registro
público, no órgão competente, conferindo-lhe a autenticidade e validade como
meio de prova aos diversos interessados, entre os quais a Administração
Tributária.
Nesse sentido, o Conselho Federal de Contabilidade, deliberando sobre as
normas técnicas a serem observadas pelos respectivos profissionais no exercício
da profissão, aprovou, mediante a Resolução CFC n° 1.330, de 18 de março de
2011, a Norma Técnica ITG 2000 - Escrituração Contábil. Entre outras
disposições, a referida resolução estabelece que os livros contábeis obrigatórios,
entre os quais o Livro Diário e o Livro Razão, devem revestir-se de formalidades
extrínsecas - tais como: a) serem encadernados; b) terem suas folhas numeradas
sequencialmente; c) conterem termo de abertura e de encerramento assinados
pelo titular ou representante legal da entidade e pelo profissional da
contabilidade regularmente habilitado no Conselho Regional de Contabilidade -
e também devem ser registrados em órgão competente - autenticação no Registro
Público de Empresas Mercantis, ex vi do art. 1.181 do Código Civil.
No caso concreto, além de não terem sido apresentados os livros Diário e/ou
Razão - com termos de abertura e encerramento devidamente autenticados -,
livros hábeis como meio de prova perante a Administração Tributária, o
balancete apresentado se revela despido, como visto, de formalidade essencial
para sua mínima eficácia perante destinatários externos à própria empresa.
Em outras palavras, em sede de verificação e julgamento das
compensações declaradas, importa às autoridades fiscais e, também, aos
tribunais administrativos aferir por documentação idônea a existência do
crédito alegado.
- Do reconhecimento do direito creditório pleiteado condicionado à
apresentação de documentos comprobatórios.
A intimação fiscal para esclarecimentos, nas hipóteses de
restituição/compensação, trata, em verdade, de faculdade atribuída à
autoridade administrativa competente para decidir sobre o crédito
utilizado, dado que, conforme já fartamente esclarecido, a prova do
indébito tributário resta a cargo do sujeito passivo. Nesse sentido dispõe,
expressamente, a legislação de regência vigente a partir da
implementação da restituição/compensação por meio de declaração:
Instrução Normativa SRF n°210, de 30 de setembro de 2002:
“Art. 4o A autoridade competente para decidir sobre a restituição poderá
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo, a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e.fiscal, a exatidão das informações prestadas. ”
Instrução Normativa SRF n° 460, de 18 de outubro de 2004:
“Art. 4° A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, bem como determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.904499/2009-08

que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas. ”
Instrução Normativa SRF N° 600, de 28 de dezembro de 2005:
“Art. 4° A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, bem como determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de
que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas.”
Instrução Normativa RFB n°900, de 30 de dezembro de 2008:
“Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e.fiscal, a exatidão das informações prestadas. ”
Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20 de novembro de 2012:
“Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.”
Instrução Normativa RFB n° 1.717, de 17 de julho de 2017:
Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir
sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório:
- à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos; e
- à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da
escrituração contábil e fiscal do interessado.
A prova requerida em favor da pessoa jurídica consiste nos fatos
registrados na escrituração e comprovados por documentos hábeis,
conforme art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
“Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz,
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 9°, § 1°). ” (destaques acrescidos)
Como visto da legislação transcrita, a escrituração, por si só, ou seja,
quando desacompanhada dos documentos a ela pertinentes, não é
suficiente para comprovar os registros ali efetuados. Veja-se a
jurisprudência:
“REGISTROS CONTÁBEIS - Devem ser amparados por documentos hábeis,
quais sejam, aqueles que tem os requisitos e qualidades indispensáveis para
comprovar os lançamentos contábeis e produzir os efeitos jurídicos, sendo
insuficiente para comprová-los simples declarações de técnico de contabilidade.
” [1° CC Ac. 103-20.008, DOU de 17/08/99]
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.904499/2009-08

Ressalte-se que o Código Tributário Nacional - CTN, aprovado pela Lei
n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, prescreve a observância da guarda
dos documentos que devem acobertar a escrituração, nos seguintes
termos:
“Art. 195 - (omissis)
Parágrafo único - os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal
e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados
até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das
operações a que se refiram.”
Nesse mesmo diapasão são as disposições constantes do art. 4° do
Decreto- lei n.° 486, de 3 de março de 1969, tomado como base legal do
artigo 264 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
“Art. 4°. O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem,
enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a
escrituração, correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou
que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial.”
E também as disposições do art. 37 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996:
“Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a
fatos que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros,
serão conservados até que se opere a decadência do direito de a
Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos a esses
exercícios. ”
E não basta apenas juntar um documento ou um conjunto de documentos,
ainda que volumoso. É preciso estabelecer uma relação entre os
documentos e o fato que se pretende provar. Nesse sentido, vale-se das
lições de Fabiana Del Padre Tomé (A prova no Direito Tributário, 2008,
p. 179):
Isso não significa, contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um
documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar. A prova decorre exatamente do
vínculo entre o documento e o, fato probando. (destaques acrescidos)
Assim, provar por meio de documentos não se encerra na apresentação
desses, mas exige que sejam apresentados juntamente com uma
argumentação que estabeleça uma relação de implicação entre os
documentos e o fato que se pretende provar. A simples juntada de
documentos não produz prova, ou seja, não resulta no reconhecimento do
fato que se pretende provar.
Portanto, no caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, à contribuinte cumpre o ônus que a
legislação lhe atribui, quando traz os elementos de prova que
demonstrem a existência do crédito.
E tal demonstração, no caso das pessoas jurídicas, está, por vezes,
associada a uma conciliação entre registros contábeis e documentos que
respaldem tais registros.
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-011.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.904499/2009-08

- Momento da apresentação das provas.
Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou
administrativa, é defeso às partes apresentar prova documental em
momento diverso do estabelecido na norma processual.
No do Processo Administrativo Fiscal na data da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art.
16 do Decreto 70.235/1972):
a)
Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior;
b)
refira-se a fato ou direito superveniente;
c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.
Neste sentido, a inteligência do art. 17 do Decreto 70.235/1972 toda a
matéria de defesa deve ser alegada na impugnação/manifestação de
inconformidade, de modo que há preclusão para elencar novos elementos
fáticos em sede recursal.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sidoexpressamente contestada pelo impugnante.
Da lição do Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho:
Sabemos que as provas devem estar em conjunto com as alegações, formando
uma união harmônica e indissociável. Uma sem a outra não cumpre a função de
clarear a verdade dos fatos.
Os fatos não vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo,
pelas partes e pelo julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se
dará com base na valoração das provas que permitirá o convencimento da
autoridade julgadora. Assim, a importância da prova para uma decisão justa vem
do fato dela dar verossimilhança às circunstâncias a ponto de formar a convicção
do julgador.
Mais para que a prova seja bem valorada, se faz necessária uma dialética eficaz.
Ainda mais quando a valoração é feita em sede de recurso.
Por isso que se diz que o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. As
razões do recurso são elemento indispensável ao órgão julgador, para o qual se
dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os
motivos da decisão recorrida. O simples ato de acostar documentos desprovidos
de argumentação não permite ao julgador chegar a qualquer conclusão acerca
dos motivos determinantes do alegado direito requerido.
Não se pode olvidar que a produção de provas é facultada às partes, mas
constitui-se em verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja
instituído em seu favor, não o sendo praticado no tempo certo, surge para a parte
consequências gravosas, dentre elas a perda do direito de o fazê-lo
posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o fenômeno denominado de
preclusão, isto porque, o processo é um caminhar para frente, não se admitindo,
em regra, realização de instrução probatória tardia, pertinente a fases já
ultrapassadas.
Daí, não tendo sido produzida a tempo, em primeira instância, não se
admite que se faça em fases posteriores, sem que haja justificativa
plausível para o retardo.
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-011.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.904499/2009-08

Dinamarco afirma que o direito à prova não é irrestrito ou infinito:
A constituição e a lei estabelecem certas balizas que também concorrem a traçar-
lhes o perfil dogmático, a principiar pelo veto às provas obtidas por meio ilícitos.
Em nível infraconstitucional o próprio sistema dos meios de prova, regido por
formas preestabelecidas, momentos, fases e principalmente preclusões, constitui
legítima delimitação ao direito à prova e ao seu exercício. Falar em direito à
prova, portanto, é falar em direito à prova legítima, a ser exercido segundo os
procedimentos regidos pela lei.
Portanto, já em sua Manifestação de Inconformidade / Impugnação
perante o órgão a quo, a Recorrente deve reunir todos os documentos
suficientes e necessários para a demonstração da certeza e liquidez do
crédito pretendido.
- O princípio da verdade material
Noutro giro, o princípio da verdade material não é remédio para todos os
males processuais. Não pode nem deve servir de salvo conduto para que
se desvirtue o caminhar para frente, o ordenamento e a concatenação dos
procedimentos
processuais
-
essência
de
qualquer
processo
administrativo ou judicial.
Na realidade, a verdade material contrapõe-se ao formalismo exacerbado,
presente no Processo civil, mas, de maneira alguma, priva o
procedimento administrativo das necessárias formalidades. Daí se dizer
que no Processo Administrativo Fiscal convivem harmonicamente os
princípios da verdade material e da formalidade moderada. De sorte que
se busque a verdade real, mas preservando as normas processuais que
asseguram a segurança, a celeridade, a eficiência e o bom andamento do
processo.
Ocorre que o julgador sempre tem que decidir, ele deve ter bom senso na
busca pela verdade, evitando a obsessão que pode prejudicar a justiça
célere.
A empresa permaneceu inerte em seu dever de colaboração, incidindo na
carência probatória que implica o não reconhecimento do direito de
crédito.
A título de exemplo: Processo n.° 11516.721501/2014-43. Sessão
23/02/2016. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.° 3401-003.096
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da
Administração somado ao dever de colaboração por parte do particular,
unidos na finalidade de propiciar a aproximação da atividade
formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO / RESSARCIMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGENCIA/PERÍCIA.
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-011.841 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.904499/2009-08

Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve
carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes. Não se
presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)"
Atentando-se para o presente caso, não se vislumbra qualquer
fundamento fático ou jurídico trazido pela Recorrente capaz de alterar a
conclusão em torno do direito ao crédito alcançada no despacho decisório
e mantida pela decisão recorrida.
Assim, o ônus da comprovação do direito creditório cabe à contribuinte.
Dada a ausência de provas, o pleito não deve prosperar.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao
recurso do contribuinte.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital